Tribunal: STF
Processo: AI 437123
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
1. A alegada ofensa à Constituição, caso houvesse, seria meramente
reflexa ou indireta, a depender do exame de normas processuais
ordinárias, o que é inviável nesta sede extraordinária.
        2. A
garantia do acesso ao judiciário está condicionada ao correto manejo
 dos recursos previstos na legislação processual.
        3. Agravo
regimental improvido.